Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-16.1996.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000132-16.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TREZT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME (APELADO), TREZT - COMERCIO E REPRESENTAES LTDA - CNPJ: 36.931.772/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INÉRCIA DO AUTOR DA AÇÃO PELO PERÍODO DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – REGULARIDADE DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inércia dos autos durante o período de 20 (vinte) anos após o pedido de suspensão efetuado pelo próprio autor da ação, de modo irrefutável no processo mostra a desídia do mesmo, materializando-se, de forma inequívoca a prescrição intercorrente.

Tendo a publicação atingida sua finalidade, inclusive mediante expressa resposta da parte, não há se falar em irregularidade na ausência de intimação pessoal ou indicação específica de patrono.

Demonstrado, no caso concreto, ter sido o autor da ação quem deu causa à extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição, legítimo suportar o ônus sucumbencial das custas processuais.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000132-16.1996.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

TREZT - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id 102686976 – pag. 11/25)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguiu Ação Monitória ajuizada pelo Banco apelante com a finalidade de receber dívida inadimplida na conta corrente da empresa apelada no valor de R$55.535,64 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), tendo ao final condenado o autor da ação nas custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a nulidade da sentença recorrida diante da “necessidade de intimação pessoal”, ao argumento de que
“
A fundamentação de prescrição intercorrente, portanto, só seria possível de ser aceita se o D. Juízo de primeiro grau houvesse intimado pessoalmente o Apelante, e este tivesse permanecido inerte, o que não se verifica no caso vertente”
(sic).

O apelante combate ainda sua condenação em custas processuais, invocando o princípio da causalidade, mediante a assertiva de que
“
É o devedor quem deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na ação de execução extinta em razão da prescrição intercorrente, na medida em que deu causa à demanda ante ao seu inadimplemento”
(sic).

Ao final, averba o prequestionamento da matéria para fins de eventuais recursos em Instâncias Superiores, bem como pugna pelo provimento recursal, anulando a sentença recorrida pela ausência de intimação.

Sem contrarrazões (Id 121689486).

Preparo recolhido (Id 102966996).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença
que ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguiu a ação monitória ajuizada pelo Banco apelante, em que se pretendia o recebimento da dívida inadimplida na conta corrente da empresa apelada no valor de R$55.535,64 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), tendo ao final condenado o autor da ação nas custas processuais.

Inconformado,
o apelante inicialmente argui a nulidade da sentença recorrida diante da “necessidade de intimação pessoal”, ao argumento de que
“
A fundamentação de prescrição intercorrente, portanto, só seria possível de ser aceita se o D. Juízo de primeiro grau houvesse intimado pessoalmente o Apelante, e este tivesse permanecido inerte, o que não se verifica no caso vertente”
(sic).

Alega ainda ausência de intimação específica da procuradora do apelante, Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis.

Combate, no mais, sua condenação em custas processuais, invocando o princípio da causalidade, mediante a assertiva de que
“
É o devedor quem deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na ação de execução extinta em razão da prescrição intercorrente, na medida em que deu causa à demanda ante ao seu inadimplemento”
(sic).

Pois bem. Ao cotejo dos autos de origem sob no.
0000132-16. 1996.8.11.0002 extrai-se que na data de 02/04/1996 foi distribuída Ação Monitória promovida pelo Banco apelante, em face da existência de saldo devedor em conta corrente da empresa apelada.

Inexistindo o pagamento e bem penhorável, a instituição bancária requereu, na data de
31/08/1998
, a “suspensão sine die do processo”, sendo o pleito deferido em 09/09/1998. Reiterou o pedido de suspensão “por tempo indeterminado” em petição datada de
12/03/1999
(Id 40328735 – pag. 15).

Após referida data, os autos foram impulsionados
somente no ano de 2019
, assim mesmo, para a intimação do autor da ação a manifestar sobre a
ocorrência da prescrição intercorrente
(Id 40328735 – pag. 27).

A inércia dos autos durante o período de 20 (vinte) anos após o pedido de suspensão efetuado pelo próprio autor da ação se faz inquestionável e mostra a desídia do ora apelante, constatado por simples leitura das poucas 177 páginas do caderno processual, materializando-se, de forma inequívoca, a prescrição intercorrente.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal do apelante, ou indicação específica de determinado advogado, o pleito não comporta acolhimento, eis que as publicações direcionadas ao autor da ação foram regularmente efetuadas e atingiram a finalidade do ato, tanto assim que intimado a manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id 40328735 – autos de origem - pag. 27), manifestou-se expressamente, consoante petição acostada no Id 40329691 – autos de origem - pag. 02.

Sobre a matéria em comento, transcrevo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, e também deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos correlatos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.
2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente
, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0037731-41.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – OBSERVÂNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a parte demandante foi devidamente intimada e não apresentou justificativa a fim de afastar a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, bem assim não evidenciada nulidade a ser sanada, é caso de manter a sentença de extinção do feito
.”
(N.U 0016722-04.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA COMPROVADA – INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR SOBRE O TEMA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual.

Conforme preconiza o Código Civil, no artigo 206, § 5o, I, o prazo prescricional para propor a Ação Monitoria é de 05 (cinco) anos.

Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar o ato processual de sua competência.

O caso concreto se amolda ao instituto da prescrição intercorrente, uma vez passados quase 09(nove) anos sem que a parte interessada produzisse qualquer ato para impulsionar o processo, o que evidencia sua inércia.

Afastada a alegação de que não foi intimado previamente, haja vista constar certidão e manifestação do Recorrente quanto à prescrição.”
(N.U 0003764-59.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Desse modo, o reconhecimento da prescrição da ação se apresenta incontroverso nos autos, sendo inequívoco que aquele
que deu causa à demanda deverá responder pelas despesas decorrentes.

Verificado no caso concreto que foi o autor da ação quem deu causa à extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, inequívoco o seu dever de suportar o ônus das custas processuais.

Tal entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
, conforme julgado de minha Relatoria,
N.U.
0001287-21.2015.8.11.0024, datado de 24/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022